Tribunal: TJES
Processo: 0001653-44.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001653-44.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO ITAU UNIBANCO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: CRISTINA DA PENHA TONETO AGUIAR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO FIXADA APENAS NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pela Fundação Itaú Unibanco – Previdência Complementar contra sentença proferida em ação de cobrança que (I) condenou a ré ao pagamento de diferença de R$ 100.749,28, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que a diferença deveria ter sido creditada, e (II) condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a inversão do ônus da prova determinada apenas no momento da prolação da sentença, sem oportunizar à parte onerada a produção probatória correspondente, à luz do art. 373, § 1º, do CPC e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O CPC admite a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º), mas a inversão do encargo probatório opera como regra de procedimento e deve ser estabelecida antes da instrução, e não após sua realização.

A inversão fixada somente na sentença configura error in procedendo e viola o contraditório, pois impede que a parte a quem foi atribuído o ônus se desincumba da carga probatória.

O STJ afirma que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, devendo ser determinada antes da fase instrutória, ou, se posterior, assegurar oportunidade de produção de provas à parte onerada.

A decisão saneadora manteve a regra geral do art. 373, I e II, do CPC, atribuindo à autora o ônus do fato constitutivo e à ré o ônus de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, sem alteração prévia durante a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é regra de instrução/procedimento e deve ser definida antes da fase instrutória; se estabelecida em momento posterior, deve assegurar à parte onerada a efetiva oportunidade de produzir as provas pertinentes.

A inversão do ônus probatório determinada apenas na sentença, sem prévia definição e sem abertura de oportunidade probatória, configura
error in procedendo
e enseja a anulação do
decisum
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001653-44.2015.8.08.0024.

APELANTE: FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

APELADA: CRISTINA DA PENHA TONETO AGUIAR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
Fundação Itaú Unibanco – Previdência Complementar interp
ôs

recurso de
apelação em face da respeitável sentença
id 16803129

p
roferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
da
Sétima Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –
nos autos da
ação de cobrança
proposta contra el
a
por Cristina Da Penha Toneto Aguiar, que
julgou
procedente o pedido formulado para:

1. Condenar a FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ao pagamento da diferença de R$ 100.749,28 (cem mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).

2. Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação da Fundação (art. 240 do CPC), e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir da data em que a diferença deveria ter sido creditada no plano da Requerente.

3. Condenar a FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelos profissionais e o tempo de tramitação processual.

Nas razões do recurso (
id 16803130
) alegou
a
apelante, em síntese,
a
nulidade da
respeitável
sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, uma vez que o juízo inverteu o ônus da prova apenas no momento da prolação da sentença, não lhe conferindo a oportunidade de se desincumbir do encargo probatório imposto. No mérito, defende
u
que a prova pericial reconheceu a inviabilidade de comparação direta por existirem parâmetros distintos entre os participantes (sexo, idade, tempo de vinculação), o que afasta a presunção de erro nos cálculos de sua responsabilidade.

Requereu o provimento do recurso
para
“
acolher a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, uma vez que o juízo inverteu o ônus da prova apenas no momento da prolação da sentença, não lhe conferindo a oportunidade de se desincumbir do encargo probatório imposto.
No mérito, defende que a prova pericial reconheceu a inviabilidade de comparação direta por existirem parâmetros distintos entre os participantes (sexo, idade, tempo de vinculação), o que afasta a presunção de erro nos cálculos de sua responsabilidade”.

C
ontrarrazões

no id 16804286.

O recurso deve ser provido.

A possibilidade de adoção da teoria dinâmica da inversão do ônus da prova é contemplada no Código de Processo Civil (art. 373, § 1º).

No caso,
o
ilustre Julgador singular determinou a inversão do ônus da prova na respeitável sentença recorrida.

Tal postura,
contudo,
configura
error in procedendo
porque a inversão do ônus da prova não configura
mera
regra de julgamento, mas, sim, regra de procedimento.
Nessa ordem de ideias, a
inversão da carga do ônus probatório deve ocorrer antes da instrução probatório e não após a realização dela.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento” (AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21-2-2022, DJe de 25-2-2022).

Também já foi assentado que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8-6-2021, DJe de 22-6-2021).

Por último, é importante observar que a decisão saneadora
(fls. 382-3)
,
na verdade,
fixou a regra geral do ônus da prova (art. 373, I e II, do C
PC
), imputando à
a
utora o ônus quanto ao fato constitutivo do seu direito, e à
r
é quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Em nenhum momento do transcurso da fase instrutória houve decisão prévia alterando tal encargo.

Posto isso,
dou
provimento
ao
recurso
para anular a respeitável sentença recorrida,
determinando o retorno
dos autos
ao Juízo de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.